Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-73.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705867-73.2019.8.07.0008 RECORRENTE: VANDA VEIGA VIEGAS RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por VANDA VEIGA VIEGAS contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a “validade da cobrança de taxas de manutenção ou contribuição de qualquer natureza por associação de moradores ou administradora de loteamento de proprietário de imóvel que não seja associado nem tenha aderido ao ato que instituiu o encargo”, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidida no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (REsp 1.280.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Por outro lado, a turma julgadora concluiu que (ID 30572925): DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. “CONDOMÍNIO IRREGULAR”. “TAXAS CONDOMINIAIS” OU ASSOCIATIVAS. DEVER DE PAGAMENTO DO TITULAR DO LOTE. QUALIDADE DE ASSOCIAÇÃO RESULTANTE DA AQUISIÇÃO DO BEM. RÉU QUE ASSUMIU FORMAL E EXPRESSAMENTE A OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS “TAXAS CONDOMINIAIS” NO MOMENTO EM QUE ADQUIRIU O LOTE. TESES FIXADAS PELO STF E PELO STJ NO RE 695.911 E NO RESP 1.439.163/SP. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. I. Nos casos em que a associação existe e subsiste por conta de uma realidade condominial sedimentada, ainda que imperfeita do ponto de vista jurídico, é natural, senão imperativo, que a qualidade de associado esteja vinculada à titularidade dos imóveis que formam, independentemente da vontade dos associados, um “condomínio de lotes” de fato. II. A adesão ao projeto associativo prescinde de ato formal, resultando do fato de que o lote está compreendido em uma estrutura física cuja manutenção reclama obras e serviços que beneficiam indistintamente todo o loteamento e cada um dos lotes que o integram. III. A irrestrita liberdade que a ordem constitucional confere ao ingresso e à saída no ente associativo não é confrontada pela vinculação que se estabelece entre o status de associado e a titularidade dos direitos sobre o imóvel que compõe o núcleo residencial que tem identidade própria e compartilha área e serviços comuns. IV. Desde que preservada a autonomia da vontade quanto à entrada e saída do organismo associativo, nada impede que os atos de associação e de desligamento estejam adstritos ou subordinados à aquisição e alienação de direitos sobre imóvel que compõe “condomínio de lotes” de fato. V. Não se aplicam as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 695.911 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.439.163/SP na hipótese em que, no momento em que adquire o lote, o comprador assume, formal e expressamente, o dever de pagar as taxas condominiais respectivas. Inteligência do artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil. VI. Recurso da Ré desprovido. Recurso do Autor provido. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031